Tribunal: TJPA
Processo: 0802608-86.2019.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802608-86.2019.8.14.0201

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES

APELADO: MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO MANTIDA.. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cumprimento de sentença para execução de quantia certa referente a honorários advocatícios, sob fundamento de ausência de título executivo judicial, com condenação do autor ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) há título executivo judicial que ampare a pretensão do apelante ao recebimento de honorários advocatícios referentes a serviços prestados à massa falida; (II) houve omissão da sentença quanto aos pontos levantados nos embargos de declaração;
(III) é possível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de sentença condenatória líquida e certa apta a embasar o cumprimento de sentença, sendo indeferidos anteriormente os pedidos referentes aos valores pleiteados, com o trânsito em julgado dessas decisões. 4. Competência do juízo falimentar para deliberar sobre créditos relacionados à massa falida, inclusive honorários advocatícios. 5. Documentos apresentados carecem de força executiva, por não decorrerem de decisão judicial líquida, certa e exigível. 6. Inexistência de omissão relevante na sentença, que fundamentadamente analisou os pedidos à luz da coisa julgada.
7. Indeferimento da justiça gratuita mantido, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência do apelante, advogado que já recebeu valores consideráveis da massa falida. 8. Reconhecimento da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e manutenção da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida na integralidade pelos seus próprios fundamentos

Tese de julgamento:
1. Não há falar em cumprimento de sentença na ausência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, mormente quando já decidido em juízo falimentar competente, com coisa julgada material. 2. A alegação de omissão da sentença não subsiste quando esta analisa expressamente os fundamentos controvertidos à luz da jurisprudência e da coisa julgada. 3. É incabível a concessão de justiça gratuita a advogado que atua em causa própria e não demonstra insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 81, 85, 99, § 3º, 489, §1º, IV, 513, §1º, 523, 771, 924, I; Lei 11.101/2005, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 200766/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.03.2024; STJ, CC 204589, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AREsp 2548022, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.05.2024.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id.5601416), interposto por RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES (em causa própria) contra a r. sentença (Id.5601412), proferida pelo Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci - Comarca da Capital/PA., que nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em desfavor da MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A., extinguiu o feito, com fulcro no art. 513, § 1°, art. 523, art. 771 c/c art. 924, I, todos do CPC, nos seguintes termos:

“Assim sendo, EXTINGO a presente ação de cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 1°, art. 523, art. 771 c/c art. 924, I, todos do CPC.

Por fim, CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios à Massa Falida no importe de 10% sobre o valor da causa, tudo consoante o disposto no art. 82, § 2º e art. 85, caput, §§ 1º, 2º, 4º, III e 6º, todos do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.”.

Inconformado, o apelante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela sentença de Id.5601412, que reconheceu a sua litigância de má-fé, condenando o autor ao pagamento de dez por cento do valor corrigido da causa, ante a gravidade e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, tudo consoante o disposto no art. 81 do CPC.

Aduz o recorrente, que a apelação trata do seu inconformismo com a sentença do juízo falimentar da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci- Comarca da Capital/PA, que indeferiu a “Ação de Cumprimento de Sentença”, referente a “honorários advocatícios com a natureza de créditos trabalhista”, em decorrências dos serviços prestados à massa falida de Eidai do Brasil Madeiras S/A.

Alega que a sentença não se pronunciou sobre as teses firmadas pelo apelante, afrontando o artigo 489, §1º, IV, do CPC, inobstante os inúmeros embargos de declaração opostos.

Afirma não terem sido apreciados os seguintes pontos da sua pretensão:

“a) o pedido para o reconhecimento da tipicidade do “título executivo judicial”, com “quantia certa” já “transitado em julgado” (artigo 515, I, CPC) e com a natureza de obrigação “certa, líquida e exigível” (artigos 783 e 786, CPC), conforme o documento de ID 13113944, juntado com a inicial de ID 13113315;

b) o pedido para o reconhecimento do “período completo de 90 meses” de serviços prestados pelo exequente, ora apelante, em prol da massa falida/executada e ora apelada, período de tempo esse que é comprovado pelos pareceres do próprio Administrador Judicial da executada, ora apelada, conforme os documentos de ID’s 13114596 e 13113957, juntados com a inicial de ID 13113315; e

c) o pedido para o reconhecimento da validade dos atos praticados pelo juízo declinante em obediência ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, conforme o documento de ID 17352555;

d) o pedido para o reconhecimento da eficácia das intimações enviadas à executada, ora apelada, inclusive com o “ciente” do Administrador Judicial e advogado da executada, ora apelada, conforme o documento de ID 17352555;

e) o pedido para o reconhecimento da preclusão do direito da executada em oferecer impugnação, mesmo legalmente intimada, conforme o documento de ID 17352555; e

f) O pedido para o reconhecimento do “trânsito em julgado” da decisão do juízo declinante da 1ª. Vara, conforme o documento de ID 17352555; que apesar de todos estes pedidos, inclusive, persistentemente prequestionados diante do juízo falimentar da 2ª. Vara, através de EDcl sobre EDcl, nunca foram analisados e julgados dentro das nuances fáticas e jurídicas apresentadas pelo exequente, ora apelante”.

Conclui, solicitando que, após concedida a liminar para serem efetivadas as diligências de “indisponibilidade, bloqueio e penhora” sobre o valor de R$ 793.054,12, seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença recorrida não só quanto ao reconhecimento e deferimento da verba honorária que faz jus o apelante, mas também, quanto à improcedência das condenações em honorários sucumbenciais e custas impostas, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que seja autorizada a produção de sustentação oral no plenário, considerando a relevância da questão sob julgamento.

Em
contrarrazões
, de Id.5601434, o apelado rechaça os termos do recurso de apelação e solicita a confirmação da sentença
a quo
.

Distribuído por sorteio, coube-me a relatoria

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento por
VIDEOCONFERÊNCIA
, dado o pedido do autor/recorrente, que pretende a realização de sustentação oral (Id.13981071).

VOTO

Recurso próprio e tempestivo.

De início, registra-se que o inconformismo da parte autora/apelante, não procede.

In casu
, reputo irreprochável a sentença apelada.

Pois bem!

Conforme relatado, o presente recurso combate a r. sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, que extinguiu o feito em razão da inexistência de título judicial, ressaltando que, o pleito do autor ora apelante, em relação aos valores cobrados na presente ação,
foi indeferido em decisão transitada em julgado
.

Transcrevo, a seguir, os trechos pertinentes da respeitável sentença:

“No que se refere especificamente aos valores objeto deste processo, a então magistrada à frente do feito principal já indeferiu o pedido (Processo nº 0003051-84.2008.8.14.0201, ID 11382894), que foi objeto de embargos (ID 11656793), que também foi indeferido em relação a este pedido (ID 12779562), decisão esta que já transitou em julgado em face da ausência de recurso (ID 20517259).

Não há, pois, qualquer condenação por quantia certa contra a massa falida a executar. Não havendo valores devidos, descabe o manejo de qualquer ação de cumprimento. Em outras palavras, não há sentença a ser cumprida.

A existência de quantia certa devida ao credor é requisito essencial para o manejo do cumprimento da sentença, sob pena de indeferimento da petição inicial, tudo nos termos do art. 513, § 1°, art. 523, art. 771 c/c art. 924, I, todos do CPC.”.

Frisa-se: Conforme preconiza o art. 932, III c/c o art. 1010, III, o recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando as razões de sua suposta inadequação.

No caso dos autos,
verifica-se que o apelante não se insurgiu contra o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, que a inexistência de valores a serem complementados ao Apelante, em razão da decisão apresentada como título executivo, neste procedimento, já foi dirimida, em decisão transitada em julgado,
Id. 11382894, corroborada pela sentença prolatada nos aclaratórios – Id.12779562, proferida no feito principal - Processo nº 0003051-84.2008.8.14.0201, transitando livremente em julgado – Id.20517259
.

Na hipótese, ressalto que o presente recurso
beira a ausência de dialeticidade
, na medida em que o apelante não impugna, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a oferecer argumentos repetitivos e genéricos, sem enfrentar de maneira clara as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem.

Percebe-se que há confusão entre a necessária substância argumentativa e a mera prolixidade textual, revelando-se o inconformismo desprovido da imprescindível correlação lógica e direta com os fundamentos da sentença, o que de certa forma, compromete o atendimento ao princípio da dialeticidade.

Contudo, entendo que, embora o presente recurso, não enfrente eficazmente a decisão hostilizada, a parte adversa, conseguiu contrarrazoá-lo, razão pela qual deve ser conhecido e analisado.

Feitas estas considerações prossigo.

A sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, complementando-os com os seguintes fundamentos.

Conforme se extrai dos autos, o autor/apelante Raimundo Nonato da Silva Gomes, ingressou com ação de cumprimento de sentença contra a Massa Falida de Eidai do Brasil S.A., alegando possuir crédito oriundo de arbitramento judicial de honorários, no valor mensal de R$ 3.000,00, referente a 90 meses de serviços prestados. Contudo, os documentos anexados à inicial não evidenciam a existência de decisão judicial condenatória com trânsito em julgado que estabeleça expressamente tal obrigação.

Ao contrário, os elementos constantes do processo demonstram que o valor de R$ 47.787,00 já foi deferido e efetivamente pago ao recorrente, por decisão proferida nos autos do processo de falência nº 0003051-84.2008.8.14.0201. Subsequentemente, foram interpostos embargos e pedido de reconsideração, ambos indeferidos, sem a interposição de recurso, configurando-se a coisa julgada material, conforme bem observado pelo Juízo a quo.

A tentativa de rediscutir tais valores em juízo diverso do prevento fere o princípio do juízo universal da falência (art. 76 da Lei 11.101/2005) e contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, é do juízo falimentar a competência para deliberar sobre a existência e o pagamento de créditos, ainda que oriundos de honorários advocatícios.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE
.
1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação
judicial. 2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes
. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art . 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Agravo interno improvido .(STJ - AgInt no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).- (Destacamos).

“
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. - PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 59/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1... CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL (...)
No caso, o Juízo da execução trabalhista determinou a intimação da recuperanda para o pagamento do débito, sob pena de penhora, violando, assim, a competência do Juízo da recuperação judicial.
(STJ - CC: 204589, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/08/2024) – (destacamos)

Além disso,
não há prova de condenação líquida e certa que viabilize o cumprimento de sentença
, na forma dos arts. 513 e 523 do CPC. Os cálculos apresentados pelo apelante são unilaterais e não homologados, carecendo de força executiva. Portanto,
não há falar em cumprimento de sentença sem título executivo judicial válido, certo, líquido e exigível
.

“SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E JULGA EXTINTA A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AO FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (...) apto ao cumprimento de sentença... Dessa forma, diante da inexistência de título executivo judicial a embasar a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência referente ao contrato LAODI 006100-12, era mesmo o caso de extinção do cumprimento de sentença”
(STJ - AREsp: 2548022, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 23/05/2024).

No tocante à alegação de omissão da sentença, verifica-se que o juízo de origem enfrentou adequadamente a controvérsia, fundamentando que o valor requerido já foi objeto de decisão anterior, cuja eficácia preclusiva obsta nova análise do mérito, de forma que, não se vislumbra violação ao art. 489 do CPC.

Por fim, quanto à gratuidade da justiça, entendo que o indeferimento foi acertado, uma vez que o apelante, advogado atuando em causa própria, recebeu valores significativos no curso do processo falimentar, afastando-se a presunção de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC).

Ante o exposto,
nego provimento à apelação
,
mantendo-se inalterada a sentença que extinguiu a ação por ausência de título executivo judicial, pelos seus próprios fundamentos
. Em atenção ao regramento contido no §11 do art. 85 do CPC. majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 2% (dois por cento).

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/05/2025